Tribunal: TJES
Processo: 0007708-89.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007708-89.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGUES & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. PROVIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por
M&P Comércio de Tecidos Ltda.
objetivando a integração do acórdão que conferiu provimento ao recurso de apelação cível. A embargante alega omissão no acórdão em razão de suposta nulidade processual por falta de intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de
Generali Brasil Seguros S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que justifique a nulidade processual pleiteada pela embargante, em virtude de alegada falta de intimação para oferecimento de contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração visam sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais em provimentos jurisdicionais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
A alegação de nulidade por falta de intimação para contrarrazões é afastada, pois a sentença na ação de oposição já transitada em julgado indicou que o direito da embargante à indenização deveria ser buscado em ação própria, ajuizada para tal finalidade.

5)
A estabilização da lide (art. 329 do CPC) impede o ingresso tardio da embargante na demanda principal.

6)
Não há base jurídica para substituição processual (art. 18 do CPC), habilitação (art. 687 do CPC), ou intervenção de terceiros (arts. 119 a 138 do CPC) que justifique a inclusão da embargante como parte. Diante disso, não se configura nulidade na decisão colegiada atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para prestar esclarecimentos.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração servem para integrar decisões judiciais, corrigindo omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 2. A estabilização da lide impede o ingresso tardio na demanda principal, conforme art. 329 do CPC. 3. A ausência de qualidade de parte do embargante na ação principal afasta nulidade processual por falta de intimação para contrarrazões.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 329, 18, 687, e 119 a 138.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, a embargante
M&P Comércio de Tecidos Ltda.
argui a existência de nulidade processual, porquanto da falta de intimação para oferecimento de contrarrazões ao apelo de
Generali Brasil Seguros S/A.

Pois bem.

Analisando a r. sentença prolatada nos autos da ação de oposição (0000151-94.2020.8.08.0024), já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, observo estar consignado que o direito pretendido pela embargante deverá ser perquirido na ação própria, por ela ajuizada para tal desiderato:

“Nessa perspectiva, uma vez reconhecida o direito do proprietário das mercadorias à indenização relativa as mercadorias roubadas e, por verificar que a empresa MEP Comercio de Tecidos LTDA era a proprietária das mercadorias, conforme exposto nas sentenças proferidas nos processos em apenso,
entendo que deve ser declarado o direito da opoente à indenização acolhida no processo de nº 0007708-89.2007.8.08.0024.

[...]

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC/15 e resolvendo o mérito,
ACOLHO a pretensão autoral para declarar o direito do opoente à indenização acolhida no processo de nº 0004043-31.2008.8.08.0024
”.

Convém destacar a impossibilidade de ingresso tardio na demanda, considerando o fenômeno da estabilização da lide previsto no art. 329 do CPC, fato este devidamente abordado na sobredita sentença:

“
É que, uma vez já estabilizada a demanda, após o saneamento do processo, não se admite, nos moldes do art. 329 do CPC, a alteração do pedido, da causa de pedir, muito menos a inclusão de outros réus”.

Ademais, não há superfície jurídica para que ocorra substituição processual (art. 18 do CPC), tampouco hipóteses de habilitação (687 do CPC) ou intervenção de terceiros (arts. 119 a 138 do CPC).

Destarte, considerando que a recorrente não ostenta a qualidade de parte na ação, inexiste nulidade na decisão colegiada de Id. 7204314.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento apenas para prestar esclarecimentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)